Tribunal: TJDFT
Processo: 0719221-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. REVOGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor da recorrente, pelo Juízo singular.
2. De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia.
3. No caso em exame foi facultado o adimplemento da obrigação, em atenção à regra prevista no art. 59, § 3o, da Lei de Locações, por ocasião do recebimento da ação de despejo, sendo certo que a ora recorrente não demonstrou o pagamento dos valores alusivos aos alugueres, a partir de janeiro de 2025, e aos encargos acessórios previstos no instrumento negocial aludido, o que autoriza o enquadramento da situação concreta à hipótese prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, do mesmo diploma legal.
4. Assim, é possível concluir no sentido de legitimidade da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução prestada pela locadora, ora recorrida, por ocasião da formulação do requerimento correspondente, o que assegura a esfera patrimonial da locatária em caso de eventuais prejuízos.
5. Recurso conhecido e desprovido.